Tribunal: STF
Processo: ARE 1078295
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – RENOVAÇÃO DE CADASTRO PERANTE ÓRGÃO MUNICIPAL COMPETENTE, DE CONDUTOR DE TÁXI – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS CRIMINAIS – INDEFERIMENTO COM BASE NA EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA CONTRA O INTERESSADO EM PROCESSO PENAL NO QUAL HOUVE A CONCESSÃO DE “SURSIS” PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.